Tribunal: TJES
Processo: 0009561-55.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009561-55.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO EM AMBIENTE PRISIONAL. NEXO CAUSAL E OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DANO MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidor contratado temporariamente, em razão de acidente ocorrido durante o exercício de suas funções em ambiente prisional. O autor sofreu lesões permanentes após escorregar em escada molhada durante ronda. Sentença reformada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Estado responde por danos causados a servidor temporário decorrentes de acidente em ambiente laboral, cuja causa esteja relacionada à ausência de estrutura segura e adoção de medidas preventivas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, não afasta o dever estatal de garantir segurança no ambiente de trabalho.

A omissão do Estado em providenciar estrutura adequada, com escadas seguras e sinalização compatível, caracteriza negligência administrativa.

Demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o acidente, bem como as lesões e suas consequências laborais e pessoais, impõe-se a condenação à pensão mensal vitalícia proporcional à redução da capacidade laborativa.

Estão configurados os danos moral e estético, em razão das sequelas físicas, cirurgia invasiva, dor crônica e alteração morfológica no membro afetado.

É indevido o pagamento da pensão em parcela única, dada a natureza vitalícia da obrigação.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade do Estado por acidente de servidor temporário em ambiente laboral insalubre depende da demonstração de conduta omissiva, dano e nexo causal. 2. O servidor faz jus à indenização por dano moral, dano estético e à pensão mensal proporcional à redução da capacidade laborativa, sendo indevida a conversão em parcela única.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009561-55.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ADILIO DOMINGOS DOS SANTOS NETO - ES16997-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade civil do Estado em razão de acidente sofrido por servidor público contratado temporariamente, no exercício de suas funções, em ambiente prisional.

De início, importante ressaltar que a contratação temporária de servidores públicos, nos moldes do art. 37, IX, da CF, não afasta a responsabilidade do Estado quanto à segurança do ambiente do trabalho. A inexistência de vínculo efetivo e de estabilidade não exime o ente estatal do dever de zelar pela integridade física de seus agentes.

No caso concreto, restou incontroverso que o autor, ora apelante, sofreu acidente durante ronda determinada pelo superior hierárquico, ao escorregar em escada metálica molhada. A existência do acidente, o atendimento médico subsequente, a fratura e as sequelas, inclusive com cirurgia corretiva e perda de mobilidade do pé, estão amplamente documentadas nos autos.

A prova oral colhida em audiência reforça que a escada e a passarela superior eram utilizadas como parte da rotina de vigilância e que, apesar de haver algum tipo de proteção lateral, não havia cobertura contra intempéries. Ademais, testemunhas afirmaram que o local se encontrava molhado no dia do acidente, o que torna razoável concluir pela presença de risco potencial não mitigado pela Administração.

A responsabilidade do Estado, em se tratando de condutas omissivas – como a ausência de estrutura segura e ausência de sinalização ou interdição em dias de chuva – é subjetiva, nos termos do art. 37, §6º, CF, exigindo demonstração de conduta omissiva, dano e nexo de causalidade.

Na presente hipótese, o dever jurídico de evitar o risco era evidente, diante do dever geral de segurança dos servidores no ambiente carcerário, notoriamente insalubre e perigoso. A omissão do Estado em fornecer equipamentos adequados, sinalização, escadas com superfície antiderrapante ou cobertura da passarela em local sujeito a intempéries constitui conduta negligente.

Com efeito, não merece prosperar o argumento de culpa exclusiva da vítima. O autor seguia ordens superiores, executando tarefas em posto de ronda institucionalmente designado. Ao se acidentar, não houve qualquer demonstração de imprudência excessiva, comportamento anômalo ou desvio de conduta. O simples fato de estar habituado ao trajeto não o torna responsável pela falha estrutural do local.

Assim, presentes os elementos de formação do nexo de causalidade, isto é, a conduta omissiva (falta de adoção de medidas preventivas) e o resultado (acidente).

Quanto aos danos, o laudo médico revela sequela importante no pé direto, limitação funcional, dor crônica e perda de mobilidade. O dano material, por sua vez, decorre de perda da capacidade laborativa e despesa com tratamentos. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da dor, angústia e limitação decorrente da lesão.

A vítima de evento danoso que culminou com a redução de sua capacidade laborativa faz jus à indenização, nos termos do previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que tal redução não importe em sua incapacidade para o exercício de outras funções, tendo em vista o maior sacrifício que terá que despender para realizar os serviços que lhe são afetos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE FERROVIÁRIO.PENSIONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 950 DO CC. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes do STJ. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg. 22/10/2013, DJe 05/12/2013)”

Desta feita, merece acolhida o pedido de recebimento de pensão mensal vitalícia desde o acidente, na forma do artigo 950 do Código Civil, que deverá ser fixada de acordo com a extensão do dano e a proporcionalidade entre a capacidade laborativa anterior e a que remanesceu. Assim, como não houve perda total da capacidade laboral, a pensão deve ser arbitrada de forma vitalícia e proporcional à perda funcional, de acordo com a perícia, em valor mensal correspondente a 52,5% da remuneração percebida à época do acidente.

Sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve incidir correção monetária pela IPCA-E desde o vencimento e juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 a partir da citação até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) quando passa a incidir apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária.

Por outro lado, não há como acolher o pedido de recebimento da pensão em parcela única, por ser incompatível com a vitaliciedade da obrigação. Neste sentido:

[...] O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. (STJ - AgInt no REsp: 1601214 RJ 2015/0234883-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, DJe 16/04/2019)

No que se refere aos danos morais, verifico que estão devidamente configurados, eis que a lesão sofrida pelo apelante afetou sua capacidade laboral e até mesmo o exercício de atividades cotidianas, trazendo enormes transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, gravidade e consequências da lesão, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo pedagógico da punição, as condições das partes, e sem causar enriquecimento sem causa, tenho como justo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

No que se refere ao dano estético, entendo que também restou caracterizado. Conforme documentos médicos acostados aos autos e corroborados por laudo pericial, o autor foi submetido a procedimento cirúrgico invasivo no pé direito, com implantação de seis parafusos metálicos fixados de forma definitiva, além de apresentar perda significativa de mobilidade, deformidade e alterações morfológicas visíveis na região afetada. Tal condição extrapola o mero dissabor físico ou a dor subjetiva, gerando modificação perceptível na aparência física, com potencial para afetar negativamente a imagem pessoal, a autoestima e até mesmo as relações sociais e profissionais do indivíduo. Dessa forma, reputo adequada a fixação da indenização por dano estético em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre as referidas indenizações, incidem juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 a partir da citação até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o Estado do Espírito Santo

ao pagamento de:

a) pensão mensal vitalícia correspondente a 52,5% da remuneração percebida pelo autor ao tempo do acidente, atualizado monetariamente na forma alhures disposta;

b) indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido na forma disposta anteriormente;

c) indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos, devidamente corrigido.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que serão oportunamente fixados ao tempo da liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.